Tribunal: TJMT
Processo: 1008868-48.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008868-48.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), V C T CUMINI TRANSPORTES - CNPJ: 19.258.966/0001-51 (APELADO), GILBERTO LUIZ CANOLA JUNIOR - CPF: 350.043.598-06 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO GOULART - CPF: 257.902.728-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – PAUTA DE VALORES OU PREÇOS (PAUTAS FISCAIS) – BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1- Diante dos efeitos concretos gerados sobre a incidência tributária do Estado, em virtude da Portaria nº 34/2017 e suas modificações posteriores, que institui lista de preços mínimos (pauta fiscal), para fins de determinação da base de cálculo do ICMS incidente sobre serviços de transporte rodoviário (entre outros),

é cabível a ação mandamental para proteção à lesão de direito e interesse da Impetrante, afastando-se a preliminar de inadequação da via eleita, ante a inaplicabilidade da Súmula nº 266/STF.

2- O entendimento consagrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de que é ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal (Súmula 431/STJ).

3- Mostra-se acertada a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato coator, pois resta contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO Nº

1008868-48.2017.8.11.0041

RECORRENTE/INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO/INTERESSADO:

V C T CUMINI TRANSPORTES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1008868- 48.2017.8.11.0041, impetrado por
V C T Cumini Transportes
, concedeu parcialmente a segurança,
para reconhecer o direito da Impetrante de ter o ICMS, incidente sobre serviços de transporte rodoviário de cargas iniciados em território mato-grossense, para transporte de animais vivos (gado bovino/bubalino para abate), calculado e recolhido tendo como base de cálculo o preço efetivo do serviço prestado, nos moldes do artigo 13, inciso III, da Lei Complementar n. 87/96.

Sustenta o Estado de Mato Grosso, preliminarmente, o não cabimento do mandado de segurança, haja vista que impetrado contra lei em tese, pois, a Impetrante ataca diretamente a regra prevista no art. 578 do RICMS/2014, não trazendo aos autos nenhum ato concreto que caracterize ofensa a direito líquido e certo.

No mérito, defende a legalidade da lista de preço mínimo estabelecida na citada Portaria 207/2015, instrumento que torna público os valores de pauta, porquanto a autorização regulatória decorre da própria lei instituidora do tributo.

Alega que, os referidos valores fixados na lista de preço mínimo são apenas presumidos, podendo tal presunção ser revertida por prova apresentada pelo contribuinte ou por verificação fiscal. Nada impede o contribuinte de exercer a ampla defesa e o contraditório, por meio de petição dirigida à autoridade administrativa que praticou o ato, recurso à autoridade superior e, obviamente, também por ação judicial.

Esclarece que, não procedem as pretensões do Impetrante/recorrido, posto que a atuação da fiscalização é apoiada em expressa previsão legal revestida na obrigatoriedade do Poder Público, cuja atividade administrativa é vinculada e deve assegurar o controle e cumprimento da norma jurídica tributária.

Dessa forma, requer o acolhimento da preliminar, com a extinção da ação, ou, no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

A certidão de Id. 78040008 atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazoes foram apresentadas, pugnando desprovimento do recurso (Id. 78040012).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou ratificação da sentença e desprovimento do recurso (Id. 84498492).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 29 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sustenta o Estado de Mato Grosso, preliminarmente, o não cabimento do mandado de segurança, haja vista que impetrado contra lei em tese, pois, a Impetrante ataca diretamente a regra prevista no art. 578 do RICMS/2014, não trazendo aos autos nenhum ato concreto que caracterize ofensa a direito líquido e certo.

No presente caso, objetiva a Recorrente o afastamento dos efeitos concretos gerados pela incidência tributária do Estado consistente na Portaria nº 207/2015 revogada pela Portaria 34/2017 e suas modificações posteriores, que institui lista de preços mínimos (pauta fiscal), para fins de determinação da base de cálculo do ICMS incidente sobre serviços de transporte rodoviário (entre outros).

Assim, verifica-se ameaça concreta a direito do contribuinte no sentido de que a autoridade competente irá aplicar a norma infralegal, justifica-se a impetração do mandado de segurança preventivo, pois há uma ameaça real e um justo receio de que o fisco efetue a
cobrança
do tributo.

Desse modo, a jurisprudência pátria admite a impetração de ação mandamental preventiva para proteção à lesão de direito da empresa contribuinte (Impetrante).

Nesse sentido é o entendimento do STJ e deste Sodalício, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CABIMENTO. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS
.

1. O mandamus é cabível no caso concerto onde se discute o conceito de insumos para efeito das contribuições ao PIS/COFINS não-cumulativos, especialmente frente às Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal que teriam indevidamente restringido o conceito legalmente estabelecido.

2.
Decerto, é clara a pretensão da agravada, impetrante, ao definir como ato coator a Instrução Normativa da SRF n. 404/2004 e a pedir a declaração do direito de aproveitar todo o montante indevidamente recolhido a título de PIS desde dezembro de 2002, e de COFINS desde fevereiro de 2004, por não ter apurado créditos sobre os valores relativos ao custo com o pessoal aplicado na produção/fabricação de seus bens ou produtos.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 557.064/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/10/2014, DJe 15/10/2014). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ISS. CABIMENTO. LEI DE EFEITOS CONCRETOS.

1. Na espécie, a parte recorrente impetrou mandado de segurança preventivo com o fim de lhe ser assegurado o direito de não recolher o ISS sobre os valores recebidos a título de reembolso pelas despesas com o pagamento de verbas salariais e encargos sociais e trabalhistas referentes à mão-de-obra oferecida aos tomadores de serviços, uma vez que se trata de empresa agenciadora/intermediadora.

2.
Em se tratando de lei de efeitos concretos, uma vez que basta a vigência da lei instituidora da base de cálculo do tributo para que haja a incidência da respectiva exação aos fatos geradores ocorridos, ferindo direito subjetivo, é despicienda a produção de provas que comprove a situação de risco da impetrante. Assim, plenamente cabível o mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a incidência do tributo em questão
.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1150865/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 2/12/2010). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL -
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ANTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA DESTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - REJEIÇÃO - PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO MANDADDO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE (INADEQUAÇÃO DA VIA) - QUESTIONAMENTO DE FORMA ABSTRATA DE NORMAS CONTIDAS EM LEI — INEXISTÊNCIA — ATAQUE AOS EFEITOS CONCRETOS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DOS INDIGITADOS REGRAMENTOS — VERBETE Nº 266 DE SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — INAPLICABILIDADE - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR - PROTOCOLO ICMS Nº 21, DE 1º DE ABRIL DE 2011, E DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 312, DE 11 DE MAIO DE 2011 — ILEGALIDADE — DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA — INEXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO — CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EFEITOS FUTUROS - NEGADO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Juízo de primeiro grau é competente para apreciar e julgar mandado de segurança preventivo impetrado com o escopo de obter determinação para que o Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Fazenda se abstenha de praticar atos de efeitos concretos com base no Procotolo nº 21, CONFAZ. "
Diante dos efeitos concretos gerados sobre a incidência tributária do Estado, em virtude do Protocolo CONFAZ nº 21/2011, é cabível a ação mandamental para proteção à lesão de direito e interesse da impetrante, afastando-se a preliminar de inadequação da via eleita, ante a inaplicabilidade da Súmula nº 266/STF.
A forma de distribuição do pagamento do ICMS estabelecida pelo Protocolo nº 21/11 do CONFAZ, e confirmado pela legislação estadual, não é compatível com o ordenamento jurídico pátrio. O Estado de origem das mercadorias é o critério espacial da regra matriz de incidência tributária da referida exação. Assim, o deslocamento da sujeição ativa para o Estado destinatário depende da alteração do texto constitucional. Precedentes do Supremo Tribunal Federal".

"Questionamento dos efeitos dos dispositivos acoimados de ilegais, e não da norma em si, o que afasta a aplicação do verbete nº 266 de Súmula do Supremo Tribunal Federal. O recolhimento do ICMS, quando se trata de venda a consumidores finais residentes em outro Estado-Membro, se faz no de origem, consoante determina a Constituição Federal no art. 155, VII, alínea b. Recurso não provido. Sentença ratificada".

(Apelação / Reexame Necessário 36266/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/1/2015, publicado no DJE 6/2/2015). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - CARÁTER PREVENTIVO CONTRA ATOS FUTUROS - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STF – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO – INOCORRÊNCIA - MÉRITO - ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - PROTOCOLO Nº 21/2011 – REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE VENDAS À CONSUMIDOR FINAL, NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS, DE FORMA NÃO PRESENCIAL - DECRETO ESTADUAL 312/2011 – VIOLAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE (LC 87/1996) – PRONUNCIAMENTO RECENTE DO STF, EM CASO ANÁLOGO - CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA APLICABILIDADE DA LEI QUE REGULAMENTA OS DITAMES DO PROTOCOLO Nº 21 – APREENSÃO DE MERCADORIAS – MEDIDA INJUSTIFICÁVEL – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA EM TODOS OS TERMOS.

1 –
Este Tribunal tem caminhado a largos passos no sentido de firmar entendimento de que, diante dos efeitos concretos gerados sobre a incidência tributária do Estado, em virtude do Protocolo nº 21/2011 da CONFAZ, é cabível a ação mandamental para proteção a lesão de direito da empresa contribuinte (impetrante), afastando-se a incidência da Súmula 266/STF, pelo que deve ser repelida a preliminar de carência de ação por inadequação da via eleita
.

2 - Apresenta-se equivocada a tese de que o prazo decadencial, na hipótese em julgamento, contar-se-á a partir da edição das normas tributárias. O entendimento hodierno é de que em se tratando de cobrança de ICMS, a matéria versada possui natureza sucessiva e, portanto, se renova a cada ato de exação tributária, não se podendo desvencilhar, também, do fato de que é cabível a impetração do Mandado de Segurança em razão de seu caráter preventivo.

3 - Conforme entendimento contemporâneo externado pelo Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na ADI nº 4702/DF, julgada em 23/02/2012, eventuais perdas tributárias do Estado destino, originadas de transações comerciais eletrônicas, ou seja, não presenciais (aquisição de mercadorias via Internet, Telemarketing e Showroom), corrigidas por meio do Protocolo nº 21/2011, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ sem a adesão maciça dos Estados Federativos, não justificam a violação ao ordenamento jurídico vigente, cuja alteração só pode ocorrer com a reforma fiscal.

4 – É tida como ilegal e abusiva a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual quando inexistente o dever de recolher o diferencial de alíquota de ICMS exigida pelo Ente Público Fiscalizador, por se tratar de venda a consumidor final, não contribuinte do imposto em questão, bem como quando ausente qualquer infração tributária, principal ou acessória, suscetível de justificar a medida.

(Apelação / Remessa Necessária 100637/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2016, publicado no DJE 22/11/2016). [Destaquei]

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1008868- 48.2017.8.11.0041, impetrado por
V C T Cumini Transportes
, concedeu parcialmente a segurança,
para reconhecer o direito da Impetrante de ter o ICMS, incidente sobre serviços de transporte rodoviário de cargas iniciados em território mato-grossense, para transporte de animais vivos (gado bovino/bubalino para abate), calculado e recolhido tendo como base de cálculo o preço efetivo do serviço prestado, nos moldes do artigo 13, inciso III, da Lei Complementar n. 87/96.

Ressalta-se, ainda, que a remessa necessária e o recurso de apelação serão analisados conjuntamente.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida impetrou o mandado de segurança, aduzindo, em síntese, que, tem por objeto social o transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, possuindo como atividade secundária a representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos, conforme pode ser verificado no requerimento de empresário individual registrado na JUCESP, inscrição na Receita Federal e Cadastro de Contribuinte de ICMS na SEFAZ, documentos em anexo.

Alega que, a matéria-prima, ou seja, o gado para abate é adquirido pelos estabelecimentos destinatários abatedores, em vários estados da federação, sendo uma boa parte no Estado do Mato Grosso, donde são transportados até a unidade industrial (Frigorífico). Portanto, nesta hipótese, a impetrante, mesmo sediada em território paulista, é contribuinte do ICMS perante o Mato Grosso, relativamente aos transportes que realiza com início na cotada unidade da Federação, tendo a obrigação de recolher o tributo devido (ICMS), antes de iniciado o transporte, mediante documento denominado Documento de Arrecadação - DAR MODELO 1, preenchendo ainda perante a unidade fazendária mato-grossense, o conhecimento de transporte avulso, além do seu próprio CT-e – Conhecimento de Transporte Eletrônico (DOC. 11).

Informa que, a prestação do serviço de transporte interestadual realizada pela impetrante sofre a incidência do ICMS, conforme previsão do artigo 155, II, da Constituição Federal, artigo 13, III, da LC nº 87/96, bem como na lei e regulamento do ICMS do Estado do Mato Grosso.

Assim, pugnou pela concessão de medida liminar, com exegese do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, em caráter de urgência,
inaudita altera pars
, para determinar a autoridade Coatora que deixe de exigir o recolhimento do ICMS incidente sobre serviços de transporte rodoviário de cargas iniciados em território mato-grossense, que são prestados pela impetrante, (gado bovino/bubalino), com a utilização como base de cálculo, de valores constantes em lista de preços ou valores mínimos (pauta fiscal), anexas a Portaria nº 207/2015 revogada pela Portaria 34/2017 e suas modificações posteriores), para que o imposto devido nestas prestações de serviços, seja calculado e recolhido tendo como base de cálculo o preço efetivo do serviço prestado, conforme estabelece o artigo 13, III, da Lei Complementar nº 87/96”.

Ao final, seja concedida a segurança, para declarar o direito líquido e certo da Impetrante, nas prestações de serviços de transporte rodoviários de cargas intermunicipal e interestadual que venha prestar, com inicio em território mato-grossense, para transporte de animais vivos (gado bovino/bubalino para abate), o ICMS seja calculado e recolhido tendo como base de cálculo o preço efetivo do serviço prestado, conforme estabelece o artigo 13, inciso III, da Lei Complementar nº 87/96, tornando definitiva a medida liminar que venha a ser concedida
.

A medida liminar foi deferida para
determinar à autoridade coatora “que deixe de exigir o recolhimento do ICMS incidente sobre serviços de transporte rodoviário de cargas iniciados em território matogrossense, que são prestados pela impetrante, (gado bovino/bubalino), com a utilização como base de cálculo, de valores constantes em lista de preços ou valores mínimos (pauta fiscal), anexas a Portaria nº 207/2015 revogada pela Portaria 34/2017 e suas modificações posteriores), para que o imposto devido nestas prestações de serviços, seja calculado e recolhido tendo como base de cálculo o preço efetivo do serviço prestado, conforme estabelece o artigo 13, III, da Lei Complementar nº 87/96
.

O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos, pugnando, no mérito, que seja denegada a segurança e por consequência revogada a liminar.

A segurança foi concedida pelo Juízo
a quo
, nos termos acima mencionado, por entender que (...)
está demonstrado o direito líquido e certo da Impetrante de ter o ICMS, incidente sobre serviços de transporte rodoviário de cargas iniciados em território mato-grossense, para transporte de animais vivos (gado bovino/bubalino para abate), calculado e recolhido tendo como base de cálculo o preço efetivo do serviço prestado, nos moldes do artigo 13, inciso III, da Lei Complementar n. 87/96.

Contra a sentença, insurge-se o Recorrente.

Pois bem.

A respeito da matéria, impende mencionar que a Portaria n° 034/2017-SEFAZ, instituiu lista de preços mínimos, relativa às prestações de serviços de transportes, para efeito de base de cálculo e recolhimento de ICMS, nas hipóteses que especifica, trazendo em seus anexos, os valores dos transportes de carga.

Entrementes, conforme assentamento consolidado na jurisprudência do STJ, é impossível, segundo as regras do ordenamento jurídico tributário, erigir-se pautas fiscais, pautas de preços ou de valores fixados mediante Portaria do Fisco como contendo elementos materiais determinantes da base de cálculo do ICMS. A base de cálculo do ICMS há de ser, em face de força do princípio da legalidade, o valor da operação de que decorrer na saída da mercadoria. Confira-se:

TRIBUTÁRIO.

VIOLAÇÃO DO ART.

535 DO CPC/1973. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE PAUTA FISCAL ASSENTADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.

MODIFICAÇÃO NA VIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 431/STJ.

1.

O Tribunal de origem consignou que os aclaratórios objetivavam rediscutir o mérito do julgado, visando sua modificação, o que é inadmissível na via estreita dos declaratórios, porquanto recurso destituído dessa finalidade.

2. Não se configura ofensa ao art.

535 do Código de Processo Civil/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada.

3. Reverter as conclusões assentadas pelo Tribunal de origem quanto à adoção do regime de pauta fiscal implicaria nova sindicância no conjunto probatório dos autos, vedado pelo enunciado sumular 7/STJ.

4.

O entendimento consagrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de que "É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal" (Súmula 431/STJ).

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 877.421/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/2/2017, DJe 3/3/2017). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PAUTA DE VALORES OU PREÇOS (PAUTAS FISCAIS). BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1.
Assentamento consolidado na jurisprudência da 1ª Seção do STJ de que é impossível, segundo as regras do ordenamento jurídico tributário, erigir-se pautas fiscais, pautas de preços ou de valores fixados mediante Portaria do Fisco como contendo elementos materiais determinantes da base de cálculo do ICMS. A base de cálculo do ICMS há de ser, em face de força do princípio da legalidade, o valor da operação de que decorrer na saída da mercadoria.

2. Reiterado entendimento do STJ, quanto à ilegalidade da utilização da pauta fiscal - EREsp nº 33808/SP (RMS nº 9574/PI, Relª Minª Eliana Calmon, DJ de 20/03/2000).

3. Recurso provido.

(STJ - RMS 23502 SE 2007/0010184-7. Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA. Publicação DJ 19.04.2007 p. 233. Julgamento 27 de Março de 2007. Relator Ministro JOSÉ DELGADO). [Destaquei]

Sendo assim, mostra-se acertada a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato coator, pois resta contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a alegação do Apelante de que os referidos valores fixados na lista de preço mínimo são apenas presumidos, podendo tal presunção ser revertida por prova apresentada pelo contribuinte ou por verificação fiscal, ao meu entendimento, vai de encontro com a disposição do artigo 148 do CTN, a qual estabelece que o cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, ou seja, previamente à instituição da referida lista
[1]
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
, RATIFICANDO,
por conseguinte a segurança.

É como voto.

[1]

Art. 148.
Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021